Tribunal: TJPA
Processo: 0819540-97.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819540-97.2024.8.14.0000

REPRESENTANTE: ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE: FERNANDO DE ALMEIDA GUIMARAES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. DECISÃO SANEADORA. EXCLUSÃO DE PONTO CONTROVERTIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. POSSIBILIDADE DE PERÍCIA INDIRETA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de ajuste na decisão saneadora, especificamente quanto à inclusão de ponto controvertido referente à verificação da altura e do peso do autor à época da avaliação médica de concurso público regido pelo Edital nº 001/PMPA/2016, que o declarou inapto para o curso de formação de soldados da Polícia Militar do Estado do Pará.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a exclusão de ponto controvertido relativo à aferição da condição física do candidato na data da avaliação médica caracteriza cerceamento de defesa e viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e da legalidade, bem como se é possível a produção de prova pericial indireta a partir dos documentos já existentes nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada, ao indeferir a inclusão de ponto essencial à controvérsia, impediu a produção de prova necessária à verificação da legalidade do ato administrativo.
4. O direito à produção de prova técnica, inclusive indireta, está amparado nos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa (CF, art. 5º, LV).
5. Aferição da condição física do candidato deve observar o momento definido no edital do concurso, sob pena de ofensa à legalidade e à isonomia entre os candidatos.
6. Admissibilidade do Agravo de Instrumento por aplicação da tese da taxatividade mitigada (REsp 1.704.520/STJ), diante da preclusão e da relevância da matéria para a formação do convencimento judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de Instrumento conhecido e provido.

Tese de julgamento: 1. A exclusão de ponto controvertido essencial à verificação da legalidade de ato administrativo em concurso público configura cerceamento de defesa. 2. É admissível a produção de prova pericial indireta para aferição da condição física do candidato à época da avaliação médica, com base em documentos já constantes dos autos.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 373, I, e 1.015; Edital nº 001/PMPA/2016.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.704.520, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 19.12.2018.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso, concedendo-lhe provimento
nos termos do Voto da Relatora.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo ESTADO DO PARÁ, com fulcro no art. 1.015, do Código de Processo Civil, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que nos autos da Ação Ordinária nº 0022129-89.2016.8.14.0028, indeferiu o pedido de ajustes na decisão saneatória, especialmente quanto à inclusão de ponto controvertido relativo à prova pericial destinada a verificar a altura e o peso do autor à época do concurso público.

Na ação de origem, o recorrido, FERNANDO DE ALMEIDA GUIMARÃES, ajuizou Ação Ordinária objetivando a anulação do ato administrativo que o considerou inapto no exame médico do concurso público regido pelo Edital nº 001/PMPA/2016, para o Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado do Pará. Sustentou que a eliminação foi indevida, pois se baseou em dados incorretos referentes à sua altura (1,62m, quando o exigido era 1,64m) e Índice de Massa Corporal (29,7, superior ao limite de 25).

O Douto Juízo singular proferiu decisão nos seguintes termos:

“Demonstrar que o autor possuía um peso adequado é um ônus probatório demasiadamente alto, portanto, inviável fixar isto como ponto controvertido. Ademais, é irrelevante isto, já que a prova da condição em outro momento, já que apenas no momento da aferição que se determinará a aptidão do candidato. Se o ato está sendo reavaliado no presente, a condição deva ser atendida no presente. Assim, indefiro o pedido de ajuste do Estado Réu. Em relação à manifestação do Autor, intimo este para, em 5 dias, indicar qual área técnica pretende que seja realizada perícia, sob pena de preclusão.”

Inconformado com a decisão, o ESTADO DO PARÁ interpôs recurso de Agravo de Instrumento, aduzindo que a exclusão do ponto controvertido requerido compromete o direito de defesa e fere os princípios da ampla defesa, contraditório e celeridade processual. Sustentou que a decisão saneadora fixou os termos da instrução probatória e a não inclusão do ponto relativo à verificação de altura e peso do autor à época do concurso compromete a regularidade do processo. Alegou que tal comprovação é essencial para se verificar a legalidade do ato administrativo, sendo possível realizar perícia indireta com base nos documentos já acostados aos autos. Requereu, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e, ao final, sua integral reforma, com a inclusão do ponto controvertido relativo à aferição da condição física do autor no momento do exame de saúde.

Em decisão monocrática, deferi o pedido liminar formulado pelo ESTADO DO PARÁ para suspender os efeitos da decisão interlocutória proferida nos autos do processo nº 0022129-89.2016.8.14.0028, determinando ao juízo de origem a inclusão, como ponto controvertido, da análise da altura e peso do autor à época da avaliação de saúde no concurso público. Reconheci presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, uma vez que a exclusão da referida prova comprometeria a ampla defesa e o contraditório, além de violar o princípio da isonomia entre os candidatos.

A parte recorrida, FERNANDO DE ALMEIDA GUIMARÃES, apresentou contrarrazões, sustentando a manutenção da decisão agravada. Alegou que o pedido de ajustes na decisão saneadora é desproporcional, e que os elementos constantes nos autos já são suficientes para avaliar a legalidade da exclusão do concurso. Defendeu que a decisão do juízo de origem está devidamente fundamentada, respeitando os princípios da celeridade e economia processual, além de resguardar o princípio da isonomia entre os candidatos ao não admitir reavaliação tardia da condição física.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de se manifestar por ausência de interesse.

Parte inferior do formulário

É o relatório.

VOTO

Dessa forma, preenchidos os requisitos de admissibilidade, a teor dos artigos. 1.015 a 1.017, do CPC, conheço do Agravo de Instrumento e passo a análise.

DO MÉRITO

Como é cediço, em sede de Agravo de Instrumento a abordagem deve ser restrita ao acerto ou desacerto da decisão que concedeu a medida liminar, levando-se em conta a presença dos requisitos aptos a ensejarem a concessão ou indeferimento
ab initio
do pleito excepcional, com a cautela devida de não adentrar no mérito da ação originária.

No caso em análise, o recurso de Agravo de Instrumento foi interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, nos autos da Ação Ordinária de nº 0022129-89.2016.8.14.0028, proposta por FERNANDO DE ALMEIDA GUIMARÃES, candidato eliminado em concurso público regido pelo Edital nº 001/PMPA/2016 da Polícia Militar do Estado do Pará.

O recorrido pretende a anulação do ato administrativo que o declarou inapto na fase de avaliação de saúde, alegando vício no exame que o excluiu do certame sob o fundamento de apresentar altura inferior a 1,64m e IMC superior a 25. Em resposta, o agravante – ESTADO DO PARÁ – suscitou, em momento oportuno, pedido de ajustes na decisão saneadora, visando incluir como ponto controvertido a necessidade de verificação da altura e do peso do autor
na data da avaliação médica oficial
. Alegou, com pertinência, que a legalidade do ato administrativo deve ser aferida com base nos dados objetivos existentes à época do certame, em respeito ao princípio da legalidade e à isonomia entre candidatos.

O juízo a quo, no entanto, indeferiu o requerimento com o argumento de que a exigência representaria ônus probatório excessivo ao autor e seria irrelevante, uma vez que a reavaliação judicial do ato administrativo permitiria aferir a condição física do autor no momento atual.

A decisão agravada, conquanto motivada, merece reparo.

Em primeiro lugar, é fundamental reafirmar que o direito à produção de prova é expressão direta dos princípios do contraditório e da ampla defesa, consagrados no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal. O processo civil moderno, orientado pelo modelo cooperativo do Código de Processo Civil de 2015, exige do magistrado postura ativa na garantia do equilíbrio processual e da efetividade da tutela jurisdicional. Nesse contexto, a negativa de oportunidade à parte de demonstrar fato relevante ao deslinde da controvérsia configura cerceamento de defesa, sanável por meio do presente recurso.

No caso concreto, o agravante pretende, mediante perícia indireta ou análise documental, demonstrar que o candidato não preenchia, à época da avaliação médica, os requisitos objetivos estabelecidos no edital, quais sejam: altura mínima e índice de massa corporal dentro dos padrões fixados. Trata-se de matéria essencial ao deslinde da causa, já que o próprio fundamento da demanda proposta pelo agravado repousa na alegação de que a exclusão foi indevida por suposta inadequação da aferição física.

É bem de ver que
os exames médicos realizados no momento do concurso já foram juntados aos autos
, e deles pode ser extraída, de modo técnico, a informação relativa à estatura e ao IMC do autor, conforme requerido pelo agravante. A pretensão recursal, portanto,
não busca a produção de prova nova, mas sim a valoração de elementos já existentes nos autos
, mediante perícia indireta ou análise especializada que, ao contrário do alegado pelo juízo de origem,
não representa ônus excessivo ao recorrido
.

Aliás, admitir que a condição física atual do autor seja utilizada como base de avaliação judicial de um ato administrativo pretérito ocorrido há quase dez anos atras (ano de 2016) é medida que atenta contra o princípio da legalidade estrita, norteador dos concursos públicos. A aferição da aptidão física deve ocorrer no exato momento fixado pelo edital, sob pena de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, em detrimento dos demais candidatos que se submeteram às mesmas exigências sem a possibilidade de adequação posterior.

Além disso, a decisão agravada contraria os comandos do artigo 373, inciso I, do CPC, que impõe ao réu o ônus de demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Ao impedir a inclusão do ponto controvertido e, por consequência, a produção da prova técnica necessária, o juízo de origem compromete a eficácia do contraditório e obstrui a atuação da defesa do ente público.

Cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial nº 1.704.520, fixou a tese da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, admitindo a interposição de Agravo de Instrumento em situações não expressamente previstas, desde que presentes requisitos de urgência, preclusão e irreversibilidade da decisão. A negativa de inclusão de ponto controvertido essencial à instrução do feito, como no presente caso, configura hipótese inequívoca de cabimento do recurso, sob pena de tornar inócuo o julgamento de eventual apelação, esvaziada de elementos probatórios relevantes.

Destaco, ainda, que
não se trata de rediscutir matéria de mérito
, mas de
assegurar o devido enfrentamento de uma alegação central da causa à luz das provas efetivamente disponíveis
, sob a supervisão técnica e imparcial do Judiciário. Em nome da paridade de armas e da busca da verdade real, a atuação judicial deve favorecer a produção da prova, quando necessária e proporcional.

Diante do exposto
, e com fundamento no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil,
concedo o efeito suspensivo requerido
e,
no mérito, dou provimento ao Agravo de Instrumento
, para
reformar a decisão agravada
e
determinar a inclusão, entre os pontos controvertidos, da verificação da altura e peso do autor à época da avaliação de saúde realizada no concurso público regido pelo Edital nº 001/PMPA/2016
, admitindo, para tanto, o uso de exames médicos já constantes nos autos e, se necessário, a produção de perícia indireta.

Comunique-se ao juízo de origem, com urgência.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.C.

Belém (PA), data de registro no sistema.

DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN
Relatora

Belém, 22/07/2025